Tribunal: TJSP
Processo: 1032335-03.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões apontadas que inexistem – Caso em que tudo o que se alegou foi analisado no acórdão, que apenas não deu solução favorável à embargante – Embargos que não se prestam a alterar o resultado da demanda – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1032335-03.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RECAU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032335-03.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 43976
2
Embargos de Declaração Cível no 1032335-03.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Recau Serviços Automotivos Ltda
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 43976
Embargos de declaração
Omissões apontadas que
inexistem Caso em que tudo o que se alegou foi analisado
no acórdão, que apenas não deu solução favorável à
embargante Embargos que não se prestam a alterar o
resultado da demanda Embargos rejeitados.
Trata-se de ação ajuizada por Recau Serviços Automotivos
Ltda. contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que o
procedimento administrativo destinado à aplicação de cassação da eficácia de sua
inscrição estadual deve ser anulado, pois não houve adulteração do combustível
coletado pela fiscalização, estando as amostras coletadas no local dentro dos
parâmetros de tolerância do método e dos limites legais utilizados. Alegou que a
diferença de resultados entre amostras do mesmo combustível indica que não foram
observadas as normas técnicas para coleta, armazenamento e perícia do combustível,
determinadas pela Agência Nacional do Petróleo e diretrizes da ABNT, e que
sempre primou pela qualidade de seus combustíveis, que procede da distribuidora
Ipiranga. Alegou que, desde a coleta, a referida amostra de gasolina vem
apresentando alterações significativas, não explicadas pelo Fisco. Sustentou ser
desarrazoada a cassação de sua inscrição e o consequente fechamento definitivo da
empresa, ressaltando a inexistência ade irregularidades nos demais tanques de
combustíveis, tudo a tornar remota a hipótese de adulteração dolosa. Disse que, em
regra, o nível de certeza dos resultados é de 95%, portanto, dentro da estimativa de
erro de 5% do produto. Requereu a antecipação provisória dos efeitos da tutela, para
suspender o processo administrativo, impedindo que seja cassada a ineficácia da sua
inscrição estadual, possibilitando seu funcionamento até o julgamento da ação, e que
a tutela seja confirmada, anulando-se definitivamente o procedimento
administrativo, especialmente as penalidades a serem impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032335-03.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 43976
3
Tutela de urgência deferida.
Citada, a ré contestou (fls.384), alegando a regularidade do
procedimento administrativo, fundado na Lei Estadual no 11.929/05 e Portaria CAT
28/2005, decorrente das atividades de fiscalização realizada no estabelecimento da
autora, no dia 28 de setembro de 2016, em que foram colhidas três amostras de três
tanques diferentes de cada bomba de combustível: amostra no 1 (prova), no 2
(testemunha) e no 3 (contraprova) sendo os relatórios dos ensaios que analisaram o
teor de combustível das primeiras amostras, chamadas “prova”, atestaram
conformidade dos combustíveis, e as outras duas, foram enviadas para análise na
Unicamp, onde a amostra de gasolina comum coletada no tanque, identificada pelo
lacre 43983/439809, os resultados formalizados pelo Laudo de Análise no SF
143/16, atestaram a desconformidade quanto ao teor de álcool etílico anidro
combustível (AEAC) presente no combustível, que encontrava a percentagem de
31% em volume, quando na especificação da Resolução ANP 03/2011 e Resolução
ANP 40/2013, Portaria MAPA 75/2015 e Resolução CIMA 01/2015, seria apenas
27+-1, com tolerância de 25 a 29. Sustentou que o contribuinte foi devidamente
notificado do resultado, apresentou defesa e requereu a realização de nova exame, o
que foi deferido e realizado pelo IPT, cujo resultado foi de desconformidade,
constando que o percentual de álcool etílico era de 30%. Afirmou que o consumidor,
no caso, é prejudicado com aquisição de produto fora das especificações, pelos
danos incontestáveis ao veículo, pelo dano ao meio ambiente, pelo dano à sua saúde
e pela falta de pagamento de impostos devidos. Acrescentou que o mercado também
é prejudicado, em razão da concorrência desleal, podendo configurar-se crime contra
a ordem econômica. Sustentou que não há espeço para ampliações subjetivos do
percentual adequado, e que o posto revendedor não se exime de responsabilidade,
alegando que o descumprimento da Portaria ANP foi de seu fornecedor, ou que a
alteração é irrisória, pois está obrigado a vender somente produto de qualidade.
Afirmou que não há lesão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e
que a medida resulta em seu poder de polícia.
A ação foi julgada improcedente (fls. 383) pela juíza Ana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032335-03.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 43976
4
Luiza Villa Nova.
Insatisfeito, apelou o posto Recau, repetindo os argumentos
trazidos na inicial.
O acórdão de fls. 500 julgou o recurso improvido.
Insatisfeita, sustenta a empresa Recau que o acórdão foi
omisso no tocante às avarias constatadas na amostra de no 03, à mínima
desconformidade e disparidade de resultados e aos vícios de coleta, transporte e
armazenamento. Pediu que as omissões sejam supridas e que sejam aplicados os
efeitos modificativos aos embargos.
É o relatório.
Sustenta a embargante que o acórdão embargado foi omisso
no tocante às avarias constatadas na amostra no 03 (pedaço do dente da tampa dentro
do saco plástico, fresta (abertura) entre o anel de vedação e a tampa, acentuado cheio
característico e aspecto turvo e heterogêneo do material.
Todos esses elementos vieram descritos no acórdão, quando
abordou o “Termo de Constatação”, tendo o “Relatório de Ensino no “1 103 968
203” descrito o material e atestado a integralidade da embalagem e dos lacres,
verificada pelas partes, passando-se a descrever todo o método utilizado para
realização do ensaio e da análise, concluindo-se que a amostra não estaria conforme
com as exigências legais.
Assim, as alegações da parte não foram ignoradas, mas ficou
evidenciado que não haveria nada a indicar que tenha havido irregularidade na
coleta e nas condições de armazenamento que pudesse contribuir para a adulteração
constada nas análises realizadas, ou seja, que o dente da tampa, a fresta apontada, o
cheiro e o aspecto turvo, não contribuíram para a alteração do resultado.
Tanto que assim afirmou a decisão: “Embora a autora insista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032335-03.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 43976
5
no fato de que a coleta e o armazenamento possam ter alterado os resultados, não há
nada, de concreto, a comprovar que o pedaço de dente da tampa dentro do saco
plástico, a fresta no anel de vedação, o cheio característico ou o tempo de
armazenamento, tenham interferido no resultado. Principalmente porque as duas
amostras apresentaram irregularidades”.
Da mesma forma, a recorren te sustentou que o acórdão foi
omisso quanto à mínima desconformidade e disparidade de resultado. Entretanto, tal
alegação também foi rechaçada pela decisão que entendeu que “o exame realizado
apontou que o combustível não estaria em conformidade com as exigências legais,
pouco importando se apresente ou não idêntico resultado, pois a própria lei prevê
margem de erro”.
Assim, não se nega que possa haver margem de erro, como
ocorreu no caso em apreço. Entretanto, por duas vezes, o exame indicou a
adulteração do combustível, não se podendo falar, portanto, em mínima
desconformidade.
No caso, não houve qualquer omissão do acórdão, que
apreciou as questões postas em juízo e analisou as alegações da embargante, mas a
embargante demonstra insatisfação com o resultado da demanda e com a análise das
provas.
Os embargos, entretanto, não se prestam a reanalisar as
provas produzidas e alterar o resultado do processo, mas somente a suprir omissões
e sanar obscuridades e contradições, que não se verificam na hipótese.
Dessarte rejeitam-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica